Tribunal: TJMT
Processo: 1020303-35.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1020303-35.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bem de Família, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[LUCILENE MARIA OLIVEIRA - CPF: 424.421.171-34 (ADVOGADO), ROSA MARIA ROGONNI - CPF: 329.497.589-91 (AGRAVANTE), JAIRO DA LUZ SILVA - CPF: 384.296.241-04 (AGRAVADO), JAIRO DA LUZ SILVA - CPF: 384.296.241-04 (ADVOGADO), AUGUSTO DE ALMEIDA - CPF: 040.243.261-47 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A JUSTIÇA GRATUITA A RECORRENTE – AUTORA QUE POSSUI SITUAÇÃO FINANCEIRA QUESTIONÁVEL – JUNTADA SOMENTE Á CÓPIA DO RECIBO DE IMPOSTO DE RENDA NOS AUTOS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA AUFERIR A REAL SITUAÇÃO DA RECORRENTE – NÍTIDA RESISTÊNCIA DA PARTE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"a presunção de veracidade da condição de hipossuficiência do postulante da assistência judiciária gratuita é relativa, e não absoluta, não acarretando o acolhimento automático do pedido
" ( AgInt no AREsp 1.671.512/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 23/10/2020).

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N.
1020303-35.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

ROSA MARIA ROGONNI

AGRAVADO:

JAIRO DA LUZ SILVA

Egrégia Câmara.

Trata-se de Agravo Interno proposto por
ROSA MARIA ROGONNI
,

contra Decisão Monocrática proferida por esta Relatora (Id. 182202180), a qual indeferiu
o pedido de justiça gratuita requerida e determino que a recorrente recolha o preparo recursal em 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.

Em suas razões a agravante apresenta irresignação averbando que é hipossuficiente.

Verbera apresentou os extratos bancários das contas de sua titularidade dos últimos
6 (seis) meses, bem como aduz que recebe auxilio governamental, sendo isenta de pagar imposto de renda.

Destarte, assevera que “
as declarações de imposto de renda, são expressamente crivadas por sigilo fiscal, nos termos do artigo 11, § 3o da Lei n.o 9.311/96. As decisões que exigem tal documentação como condição para o deferimento da Gratuidade de Justiça, além de abusivas e ilegais, ainda vulneram o direito constitucional à intimidade (art. 5o, inciso X da Carta Magna)”.

Com essas considerações pugna pelo provimento do presente Agravo Interno, e a concessão da assistência judiciária gratuita em favor da agravante, ou ainda, o reconhecimento do deferimento tácito do referido benefício pelo juízo singular.

Ausente as contrarrazões nos termos da certidão Id. 194980678.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024